Tribunal: STF
Processo: ARE 1590029
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e do Consumidor. Agravo em Recurso Extraordinário. Reajuste de mensalidade em instituição de ensino superior. Reexame de provas e cláusulas contratuais. Enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Ofensa reflexa à constituição. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário manejado por instituição de ensino superior em desfavor de acórdão pelo qual, em ação indenizatória, se reconheceu a abusividade de reajuste de mensalidade, determinou sua redução e condenou à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há violação direta ao art. 207 da Constituição, a justificar o processamento do recurso extraordinário, ou se a controvérsia demanda reexame de matéria fático-probatória, de cláusulas contratuais e de legislação infraconstitucional.
III. Razões de decidir
3. O acórdão recorrido fundamenta-se na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, da Lei nº 9.870, de 1999, e do Decreto nº 3.274, de 1999, bem como na análise das provas e das cláusulas contratuais, caracterizando matéria infraconstitucional.
4. A verificação da legalidade do reajuste de mensalidades exige o reexame do conjunto fático-probatório e da interpretação contratual, providência vedada em recurso extraordinário.
5. A alegada violação ao art. 207 da Constituição configura, quando muito, ofensa indireta ou reflexa, insuscetível de viabilizar o apelo extremo.
Incidem, no caso, os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, que impedem o reexame de provas e a interpretação de cláusulas contratuais em sede extraordinária.
6. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido da inadmissibilidade de recurso extraordinário quando a controvérsia se resolve à luz de legislação infraconstitucional e do conjunto probatório.
IV. Dispositivo
7. Recurso extraordinário com agravo não provido.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da Quinta Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:

“ACORDÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CURSO DE MEDICINA. DECRETO 3274/99. LEI Nº 9.870/99. REAJUSTE ANUAL 2024. ABUSIVIDADE VERIFICADA. POSSIBILIDADE DA REVISÃO DO REAJUSTE. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA NÃO CONFERE SOBERANIA ÀS UNIVERSIDADES. PRELIMINAR DE ANTIDIALETICIDADE REJEITADA. ARGUMENTOS APELATÓRIOS INCAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO EXPRESSO NA MENCIONADA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO PATAMAR DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (e-doc. 70; grifos no original).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Eis a ementa do acórdão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA NÃO IMPEDE APRECIAÇÃO DO JUDICIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS. 
I. Caso em exame 
1.Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que manteve a sentença favorável à consumidora, determinando a redução do reajuste da mensalidade de 7,44% para 3,71% e condenando a instituição de ensino ao ressarcimento em dobro dos valores pagos indevidamente. 
2.O embargante sustenta a existência de contradição, omissão e obscuridade no acórdão, em especial no que tange à impossibilidade de intervenção do Judiciário na autonomia universitária e à restituição em dobro dos valores pagos. 
II. Questão em discussão 
3.A controvérsia recursal se limita a examinar se há contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado, considerando que: 
(i) a autonomia universitária impede ou não a interferência do Poder Judiciário na fixação de reajustes de mensalidades escolares; 
(ii) a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente se aplica ao caso concreto. 
III. Razões de decidir 
4.A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, o que não ocorre no caso. O acórdão embargado fundamentou-se na jurisprudência consolidada do STF e STJ, reconhecendo que a autonomia universitária não isenta as instituições de ensino do cumprimento das normas consumeristas e educacionais. 
5.Quanto à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, o acórdão embargado fundamentou-se no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que a restituição em dobro se aplica nos casos de cobrança manifestamente indevida. 
6.A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o julgamento, buscando rediscutir matéria já analisada e devidamente fundamentada no acórdão recorrido, o que não é admissível em sede de embargos de declaração. 
IV. Dispositivo e tese 
7.Embargos de declaração rejeitados. 
Tese de julgamento: 
1. A autonomia universitária não impede a atuação do Judiciário para assegurar o cumprimento das normas legais, especialmente as que protegem os consumidores. 
2. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível quando há cobrança manifestamente irregular, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC.
Dispositivos relevantes citados: 
Constituição Federal, art. 207; Lei nº 9.394/96, art. 53; Lei nº 9.870/99, art. 1º, §3º; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 1.022 e art. 1.025.” (e-doc. 85, p. 1-3; grifos no original).

3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação ao art. 207 da Constituição da República (e-doc. 13, p. 120). 

3.1. Afirma que “a Universidade é autorizada pelo texto constitucional a agir com autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Logo, poderá fazer tudo que a lei autoriza, e ainda aquilo que ela não vedar, desde que obediente aos princípios da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e em conformidade com o princípio da qualidade de ensino, além de outros princípios gerais como o da moralidade e demais insertos no caput do art. 37 da CF” (e-doc. 94, p. 7-8). 

3.2. Narra que, “conforme estabelece o contrato formulado entre as partes, inclusive, devidamente ACEITO pela parte recorrida, a IES possui Autonomia e o direito de realizar o reajuste, que foram devidamente realizados, conforme estabelecido Lei 9.870/99, bem como, em total respeito as práticas do mercado” (e-doc. 94, p. 9; grifos acrescidos).

3.3. Sustenta que “o Manual do Aluno, do qual todos os alunos que integram o grupo possuem acesso, é claro ao expor que as mensalidades correspondem às disciplinas matriculadas por cada aluno, e que a forma de cobrança, apesar de poder variar mensalmente em função do processamento de ajustes referentes às inclusões ou exclusões de disciplinas, lançamento de bolsa/convênio ou acerto de faturamento, é realizada de maneira individualizada mediante 6 parcelas independentemente da data de confirmação da matrícula, inclusive com base nos reajustes das mensalidades que anualmente podem ocorrer, atendendo assim a autonomia que a Universidade tem referente aos valores cobrados à título de mensalidades, a qual é claramente prevista na Constituição Federal” (e-doc. 94, p. 9-10; grifos acrescidos).

3.4. Salienta que, “conforme Lei 9.780/99 (caput do art. 1º), dispõem que o valor/ preço das mensalidades deverá ser definidos no ato da matrícula ou eventualmente na renovação do contrato, momento em que podem haver a inclusão de reajustes das mensalidades, momento em que devem ser observados os §§ 1º e 3º da referida lei, pois a variação de preço decorrerá da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico” (e-doc. 94, p. 10; grifos acrescidos).

3.5. Aponta que “o aumento nas mensalidades está estritamente vinculado à necessidade de adequação dos valores às despesas operacionais reais da instituição, as quais são decorrentes de investimentos necessários para a expansão e melhoria da qualidade do ensino oferecido, em atendimento aos interesses legítimos da comunidade acadêmica e da sociedade como um todo” (e-doc. 94, p. 14).

3.6. Ao final, expressa que, “demonstrada a violação à lei federal, espera a recorrente seja o recurso extraordinário admitido, conhecido e provido, reformando-se os v. acórdãos recorridos” (e-doc. 94, p. 14; grifos acrescidos).

4. Na análise de admissão, a 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia compreendeu que o recurso não merecia trânsito, incidindo ao caso o enunciado nº 286 da Súmula do STF (e-doc. 104). 

5. Apresentado o recurso de agravo, os autos foram remetidos à Corte e os recebi em livre distribuição (e-doc. 153). 

É o relatório.

Decido.

6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do voto condutor do acórdão atacado:

“(...) No tocante ao mérito recursal vemos que se trata de ação Ordinária nº 8001585- 46.2024.8.05.0146 movida pela parte autora em desfavor da apelante em virtude dos reajustes aplicados sem o devido fornecimento da planilha de custos do curso que justificaria o reajuste pretendido, nos termos impostos pela legislação competente.
Cinge-se o exame recursal, portanto, sobre à análise da sentença (id 67090405) que julgou em favor da consumidora autora, ora apelada, para determinar a redução do valor do reajuste da mensalidade de 2024 de 7,44% para 3,71%; bem como condenar a parte ré a ressarcir, em dobro, à parte autora a quantia indevidamente cobrada em sua mensalidade, nos moldes do parágrafo único do art. 42 do CDC. 
Em suas razões recursais (id 67090408), o apelante afirma que os reajustes aplicados atenderam os padrões legais estabelecidos e alinhados com as práticas de mercado vigentes. Reitera que os reajustes nos preços dos serviços são efetuados exclusivamente a cada novo ano letivo, conforme estipulado pela Lei 9.870/99 e de acordo com o Contrato firmado entre as partes. 
De início, cumpre salientar que a situação sub examine se refere a uma relação de consumo, uma vez que envolve, de um lado, uma consumidora, nos moldes do artigo 2º da Lei nº 8.078/1990, e, de outro lado, uma fornecedora, instituição de ensino, à luz do artigo 3º da referida Lei, os quais prelecionam:
(...)
Nesse sentido, impositiva a aplicação do sistema protetivo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando-se, também, a questão da hipossuficiência do consumidor frente ao fornecedor. 
Conforme cediço, nos termos do art. 6º, incs. III e IV, do CDC, o consumidor possui direito à informações claras e precisas sobre os bens e serviços adquiridos, bem como proteção contra a publicidade enganosa e/ou abusiva.
Nesse sentido, trago à colação o teor dos mencionados dispositivos:
(...)
Nessa toada, consoante a Lei nº 9.870/1999 e ao Decreto nº 3.274/1999, os valores das mensalidades devem ser divulgados de acordo com a forma e o prazo estabelecidos na legislação específica para o respectivo período letivo. De modo que, devem ser atendidos os critérios estabelecidos pelo Decreto nº 3.274/99, que regulamenta o § 4º do artigo 1º da Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, a qual dispõe sobre a determinação do valor total das anuidades escolares e das diretrizes para a apresentação da planilha detalhada com as informações acerca dos reajustes e suas devidas justificativas. 
A Lei n. 9.870/99 dispõe, em seu art. 1º, §§ 1º e 3º, o seguinte:
	(...)
Como se percebe o aumento na mensalidade não afronta o direito dos alunos, desde que, a instituição de ensino apresente planilha e projeções de gastos, além da divulgação do reajuste com antecedência, consoante previsto no art. 2º da Lei 9.870/99 e no parágrafo 3º da legislação supracitada, que prevê o prazo mínimo de quarenta e cinco dias. 
No caso dos autos, muito embora a apelante sustente que a planilha e fotos acostadas aos autos, justificaria os reajustes aplicados, verifica-se que a apresentação uma relação de gastos por si só não se mostraram suficientes para fundamentar o percentual de aumento ocorrido. 
Assim, restou comprovado o descumprimento, pela requerida, dos critérios definidos no Decreto 3274/99, o qual regulamenta o § 4º do art. 1º da Lei no 9.870, de 23 de novembro de 1999, que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares, diversamente do quanto afirmado pela recorrente, no sentido de que a planilha apresentada atendia aos critérios. 
Em que pese a alegação da existência da Autonomia Universitária prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) em seu artigo 53, é incontestável a possibilidade do Judiciário investigar ou questionar as contas da universidade e intervir na autonomia administrativa - constitucional - da instituição de ensino. 
Cumpre ainda ressaltar que a autonomia universitária, prevista no artigo 207 da Constituição Federal, não confere às universidades soberania, mas sim o direito de gerir de forma autônoma os assuntos relacionados ao ensino, pesquisa e extensão. 
É esse o entendimento jurisprudencial:
	(...)
Deste modo, nos termos da argumentação expendida no presente voto, conclui-se que não merece reparo a decisão recorrida, posto que, tão somente, o apelante limitou-se a afirmar que os reajustes foram devidos, inexistindo qualquer abusividade. Ao passo que, a Autora conseguiu comprovar os fatos alegados, bem como seu direito pretendido, não conseguindo o recorrente juntar fatos impeditivos, modificativos e/ou extintivos do direito autoral. 
Conclui-se, portanto, pela necessidade de manutenção da sentença guerreada, uma vez que estabelecida à luz da legislação vigente, e nos moldes do quanto estabelecido contratualmente. 
Por fim, escorreita a conclusão do Juízo a quo, e respeitados os limites dispostos no §2º do art. 85 do CPC, com a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e considerando o quanto disposto no §11 do mesmo dispositivo, deve o importe fixado a título de honorários advocatícios, na origem, ser majorado.
Assim, levando em conta o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, com fulcro no art. 85, §8º, do CPC, arbitro a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação em favor do patrono da parte autora. 
Conclui-se, ao final, que a sentença vergastada deve ser mantida integralmente, julgando-se improvido o presente recurso." (e-doc. 70, p. 6-11; grifos acrescidos).

7. Da leitura dos argumentos acima transcritos, tem-se que o Colegiado de origem aplicou ao caso as Leis federais nº 8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e nº 9.870, de 1999, além das provas dos autos e das cláusulas contratuais. Assim, somente a partir da reapreciação dos elementos probatórios do caso, da legislação infraconstitucional de regência e das normas contratuais seria possível concluir de forma diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável neste campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, in verbis:

E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”
 E. 454: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.” 

8. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Serviços. Ensino superior. Mensalidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 
1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.178.073-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Plenário, j. 1º/03/2019, p. 25/03/2019).

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO CONTRATO. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da cláusulas do contrato, – o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454 do STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Lei Maior seria meramente indireta.
II – É deficiente a fundamentação que não impugna especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, a teor da Súmula 284 desta Corte.  
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 775.643-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/05/2014, p. 05/06/2014).

”DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ENSINO SUPERIOR. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. LEIS 9.394/96 e 9.870/99. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AS RAZÕES DO AGRAVO NÃO SÃO APTAS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS QUE LASTREARAM A DECISÃO AGRAVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.9.2011.
O exame da alegada ofensa aos arts. 5º, XXXVI e 205 da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. 
As razões do agravo não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate.
Agravo regimental conhecido e não provido.”
(ARE nº 731.548-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2013, p. 27/08/2013). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENSALIDADE ESCOLAR. REAJUSTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – A verificação, no caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação do ato jurídico perfeito situa-se no campo infraconstitucional. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. 
II – Agravo regimental improvido” 
(AI nº 687.274-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/09/2012, p. 24/09/2012).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE nº 774.729-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/12/2013, p. 12/12/2013).

9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

 11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator